Tribunal: STF
Processo: RE 1184277
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. CTVA. Integração na base de cálculo das contribuições para a FUNCEF. Reflexo na complementação de aposentadoria 4. Honorários advocatícios. Ausência de fixação pela origem. Majoração descabida. 5. Embargos de declaração acolhidos.